Tribunal: TJES
Processo: 5000504-97.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-97.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGINO AUGUSTO AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADO. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme o art. 290 do CPC, a distribuição do feito será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias.

2. Na hipótese dos autos o cancelamento da distribuição revela-se equivocado, uma vez que o apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, o qual sequer chegou a ser julgado, ante a prolação da sentença impugnada.

3. Além disso,
“[...]De acordo com o §2º do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade[...]” (AgInt no REsp n. 2.030.251/MG)
, o que evidentemente não se verifica no caso em apreço.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e conceder o benefício denegado.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000504-97.2025.8.08.0016

Apelante:

Higino Augusto Azevedo dos Santos

Apelado:

Banco Mercantil do Brasil S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada pelo apelante, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. (ID. 15697139)

Nas razões recursais de id. 7040513, a apelante alega em síntese que (a) mesmo após o deferimento da gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento, o Magistrado de 1º grau determinou o cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas processuais; (b) informou o Juízo de origem acerca da interposição do recurso; e (c) a sentença deve ser anulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 290 do CPC, a distribuição do feito será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias.

Verifico no caso concreto, entretanto, que contra a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça (ID. 15697137) o apelante interpôs o agravo de instrumento nº 5011257-64.2025.8.08.0000, o qual sequer chegou a ser julgado, ante a prolação da sentença impugnada, denotando que o cancelamento da distribuição revela-se equivocado.

Não fosse o bastante, anoto que o caso vertente traduz hipótese em que o autor é beneficiário do INSS, com proventos mensais de R$1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), além de ser inscrito no Cadastro Único, evidenciando flagrante violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição acaso seja mantido o entendimento externado pelo Julgador de origem.

Afinal,
“[...]De acordo com o §2º do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
[...]” (AgInt no REsp n. 2.030.251/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025)
(grifos e negritos não originais), o que evidentemente não se verifica no caso em apreço.

Vale realçar que este sodalício já decidiu no sentido de que “
[...]O benefício de gratuidade de justiça não se restringe ao miserável ou indigente. Deve ser assegurado àquele que terá seu sustento comprometido em razão da exigência das despesas processuais.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170147703, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
à apelação cível para
anular a sentença e, concedendo a gratuidade da justiça em favor do apelante, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.